Tribunal: TJDFT
Processo: 0737837-28.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE REDUÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO A TÍTULO DE ALIMENTOS. ART. 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NECESSIDADES DO ALIMENTANDO. FIXAÇÃO PROPORCIONAL PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os alimentos devem fazer frente às necessidades do alimentando, de forma a proporcionar um viver condigno com sua condição social, sem olvidar a adequação às reais possibilidades econômico-financeiras da(o) alimentante para tal desiderato.
2. Demonstrada a possibilidade financeira da(o) genitor(a) e a necessidade do filho/apelado, o valor da verba alimentar fixado pelo magistrado de 1o Grau deve ser mantido, visto que realizado em observância ao trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade.
3. Recurso conhecido e não provido.